Tribunal: STF
Processo: HC 268205
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.071.029/RJ.

Ao final, requer-se:

- Preliminarmente,
(i) o afastamento do óbice do Enunciado n.º 691 da Súmula do STF, diante da flagrante teratologia do ato coator que, ao manter o prosseguimento de processo eivado de nulidade por citação ficta sem a devida suspensão (art. 366, CPP), afronta diretamente a garantia do devido processo legal e o precedente vinculante desta Suprema Corte fixado no Tema de Repercussão Geral 438 (RE 600.851/DF), configurando constrangimento ilegal irreversível consubstanciado na iminência da sessão plenária do Júri designada para o dia 12/02/2026.
- Liminarmente,
(ii) concessão da liminar para sobrestar a tramitação da ação penal n. 0000002-54.1993.8.19.0084, que tramita na Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã, com a determinação de suspensão da sessão plenária de júri designada para o dia 12 de fevereiro de 2026.
- No mérito, 
(iii) o conhecimento e provimento da presente impetração, ainda que de ofício, para declarar a nulidade do processo a partir da vigência do artigo 366 do CPP, com redação da Lei nº 9.271/96, de 17 de junho de 1996, diante da violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, devendo, por via de consequência, serem anulados todas as decisões judiciais posteriores (doc. 1, pp. 18-19).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ LUIZ MANHÃES PESSANHA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000002-54.1993.8.19.0084.
De acordo com a denúncia, em 28 de abril de 1993, o paciente matou, mediante disparos de arma de fogo, Amaro José Ribeiro da Silva. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em frente a um bar, conversando com amigos, quando o paciente desferiu disparos de arma de fogo, causando a morte do ofendido.
A denúncia foi recebida em 7 de julho de 1993. Em 18 de março de 2009, o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (e-STJ, fls. 58-62).
A decisão de pronúncia foi parcialmente reformada apenas para anular a intimação do réu por edital (e-STJ, fls. 105-116). Novo recurso em sentido estrito foi manejado pela defesa, pleiteando a nulidade da citação do réu por edital. O Tribunal de Justiça, contudo, negou provimento a este segundo recurso (e-STJ, fls. 27-43).
Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal causado pela negativa de vigência do art. 366 do Código de Processo Penal. Argumenta o impetrante que a primeira fase do processo transcorreu sem o conhecimento do acusado e sem que ele pudesse exercer o direito de escolher os responsáveis por sua defesa técnica, causando evidentes prejuízos ao contraditório e à ampla defesa.
Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do curso processual, ressaltando que a sessão plenária do Júri foi designada para o próximo dia 12 de fevereiro de 2026. Quanto ao mérito, postula a concessão da ordem para anular o processo a partir da vigência do artigo 366 do CPP, com redação da Lei nº 9.271/96, de 17 de junho de 1996, diante da violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, devendo, por via de consequência, serem anulados todas as decisões judiciais posteriores (e-STJ, fl. 26).
É o relatório. Decido.
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
[...]
Por meio deste habeas corpus, a defesa pretende anular ação penal que tramita desde 1993 e se destina a apurar a ocorrência de um crime de homicídio qualificado que vitimou Amaro José Ribeiro. A pretensão se sustenta na suposta nulidade da citação ficta do ora paciente, que não teria sido intimado pessoalmente para participar dos atos processuais.
Em primeiro lugar, a pretensão de fazer retroagir a redação dada pela Lei n. 9.271/1996 ao art. 366 do Código de Processo Penal é descabida, na medida em que se trata de norma processual. Neste caso, o crime ocorreu em 1993 e o réu, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal com a redação vigente à época dos fatos, foi declarado revel, sendo-lhe nomeado defensor dativo, que compareceu aos autos tendo, inclusive, apresentado recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. De mais a mais, esta Corte entende não ser possível a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos da atual redação do art. 366 do Código de Processo Penal, pois a interrupção do fluxo do prazo para extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva constitui inovação legislativa prejudicial (novatio legis in pejus). Vale lembrar que não se permite a cisão da norma somente para aplicar a parte que é mais favorável ao acusado, sob pena de usurpação da função típica legislativa por parte do julgador.
[...]
A disciplina que rege as nulidades no processo penal tem por objetivo assegurar a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação.
Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato.
[...]
Como se sabe, a convocação do acusado, informando-o acerca do teor da ação penal movida contra si é essencial para assegurar as garantias constitucionais inerentes ao processo penal democrático, permitindo o livre exercício da defesa pessoal e técnica. Cuida-se, portanto, de corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a regra é a citação e a intimação pessoal, conforme disciplina o art. 351 do Código de Processo Penal.
Nada obstante, não sendo o réu encontrado para ser citado pessoalmente, consigna o art. 361 do mesmo diploma que a citação pode se dar por meio de edital, tratando-se, dessarte, de citação ficta, uma vez que se presume que o réu tomou conhecimento da acusação.
Dessa forma, revela-se indispensável o prévio esgotamento dos meios para localização do réu. No entanto, frustrada a citação no endereço conhecido e não sendo o réu encontrado, é inviável que se determine a realização de buscas aleatórias, sem qualquer indicativo do paradeiro do denunciado.
[...]
Neste caso, as instâncias antecedentes informam terem sido feitas diversas tentativas de convocação do acusado para participar do processo. Determinou-se a ciência por meio postal, foram expedidos ofícios à Justiça Eleitoral e ao Cartório do Município de Quissamã, além de citação por oficial de justiça. Todas essas tentativas foram infrutíferas, restando somente a citação editalícia como alternativa para a regularização da situação jurídico-processual para dar continuidade ao feito.
Nesse viés, esta Corte Superior entende que: Exauridas todas as possibilidades de localização do recorrente no endereço constante dos autos para a efetivação da citação pessoal, não há ilegalidade na citação por edital (HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018).
Ainda que não o fosse, destaco que, para modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital devido ao esgotamento de todas as tentativas de localizar a recorrente, seria necessário o reexame de matéria de fato, o que é sabidamente inviável na via eleita.
[...]
Destaco, ainda, que, por dever de lealdade processual e em estrita observância ao dever de boa-fé objetiva, que deve reger as ações de todos os sujeitos processuais, é dever da parte manter o juízo informado acerca de seus endereços e dos meios disponíveis para contato. O reconhecimento de nulidade da citação editalícia, tal como pretende a defesa, além de descabido pelos motivos já expostos, também materializaria ofensa ao art. 565 do Código de Processo Penal: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.
Diante do exposto, nos termos do art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço deste habeas corpus (doc. 10).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator